Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso em exame, a autora foi intimada para se manifestar acerca da diligência negativa, mas se manteve inerte.
2. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, por publicação no DJe, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
3. Na espécie, por não ter sido respeitado o prazo de 30 dias e cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, ainda que via sistema, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação provida. Maioria.